Tribunal: TJPA
Processo: 0047738-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047738-65.2015.8.14.0301

APELANTE: RAUL DA SILVA MOREIRA NETO, REJANE MOURA DE SA BASTOS E SILVA

APELADO: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0047738-65.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: RAUL DA SILVA MOREIRA NETO, REJANE MOURA DE SA BASTOS E SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RAUL DA SILVA MOREIRA NETO - PA11532-A

Advogados do(a) APELANTE: LEIDE DAIANA FERREIRA DOS SANTOS - PA38273-A, PAULO AUGUSTO RAMOS MOREIRA LEITE - PA25990-A
APELADO/APELANTE

: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Advogado do(a) APELADO: INGRID THAINA LISBOA DA COSTA - PA27381-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÕES DISCIPLINARES FORMULADAS CONTRA MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE CONLUIO. PRELIMINARES REJEITADAS. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MÉRITO. DIREITO DE PETIÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONRA OBJETIVA E FUNCIONAL DE MAGISTRADO. EFEITO MULTIPLICADOR INSTITUCIONAL DE ACUSAÇÕES DE PARCIALIDADE NO AMBIENTE FORENSE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de representações disciplinares em que se imputou a magistrado suposto conluio, fixando indenização de R$ 25.000,00 para cada réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a inicial é inepta; (ii) saber se houve falta de interesse processual em razão de suposto descumprimento de prazos pelo autor; (iii) saber se as representações formuladas configuraram exercício regular do direito de petição ou abuso apto a gerar responsabilidade civil e, sendo devida a indenização, qual o quantum adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial apresenta causa de pedir e pedido certo, inexistindo inépcia.

4.

O atraso no cumprimento de prazos processuais não caracteriza, por si só, ausência de interesse processual nem abandono da causa, inexistindo hipótese de extinção sem resolução do mérito.

5.

O direito de petição não é absoluto, configurando abuso quando imputações graves são formuladas sem suporte mínimo, atingindo a honra funcional do representado.

6.

A acusação de conluio contra magistrado possui elevado potencial lesivo, com efeito multiplicador no ambiente institucional, sendo suficiente para caracterizar dano moral, ainda que não comprovada ampla divulgação pública.

7.

A indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo-se o valor global para R$ 30.000,00, solidariamente entre os réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir a indenização para R$ 30.000,00, solidariamente entre os réus.

Tese de julgamento:
“1. O exercício do direito constitucional de petição não autoriza imputações graves destituídas de lastro mínimo, sob pena de caracterização de abuso de direito (art. 187 do CC).
2. A acusação de parcialidade ou conluio dirigida a magistrado possui potencial lesivo à honra funcional, podendo gerar dano moral independentemente de ampla divulgação pública, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIV; CC, art. 187; CPC, arts. 330 e 485.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Dar Parcial Provimento aos Recursos
nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
REJANE MOURA DE SÁ BASTOS E SILVA
e
RAUL DA SILVA MOREIRA NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por MAIRTON MARQUES CARNEIRO, julgou procedentes os pedidos esposados na inicial.

O autor alegou, em síntese, que os réus, na condição de advogados/partes interessadas em feito pretérito, teriam formulado representações/reclamações disciplinares perante órgãos correcionais, imputando ao autor, magistrado que presidia o feito à época, condutas graves e desabonadoras, notadamente a existência de “conluio” entre integrantes do Tribunal e determinado escritório de advocacia, o que teria ocasionado constrangimento e abalo à honra e imagem do demandante, inclusive no âmbito institucional e perante seus pares, com pedido de condenação reparatória.

Consta do relato da origem que o autor sustentou que tais circunstâncias lhe teriam causado enorme constrangimento e vergonha diante dos pares e sociedade, inclusive pelo risco de repercussões e comentários no ambiente forense.

Os réus apresentaram contestação.

Sobreveio sentença (id 25985382), que afastou as preliminares e julgou procedente o pedido, reconhecendo o dever de indenizar, com arbitramento do dano moral em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada réu, atualizados monetariamente pelo INPC da data da sentença, e com juros da mora à base de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85 do CPC.

Irresignada,
REJANE MOURA DE SÁ BASTOS E SILVA
interpôs recurso de apelação (Id 25985391), no qual sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que o autor não teria delimitado de forma precisa os fatos imputados nem demonstrado concretamente a ocorrência de dano moral indenizável, afirmando tratar-se de narrativa genérica fundada em meras conjecturas quanto a possíveis repercussões institucionais.

No mérito, defende que as manifestações por ela apresentadas perante órgãos correcionais configuraram exercício regular do direito constitucional de petição, não havendo qualquer excesso ou imputação dolosa capaz de caracterizar ato ilícito.

Aduz que a representação disciplinar não teve publicidade externa relevante e que inexiste prova de efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva do autor.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado na sentença, por considerá-lo desproporcional.

Por sua vez, RAUL DA SILVA MOREIRA NETO interpôs recurso de apelação (Id 25985395), no qual, preliminarmente, suscita a falta de interesse processual da parte autora, sob o argumento de que esta teria demonstrado desinteresse no regular prosseguimento da ação ao deixar de cumprir prazos processuais fixados pelo juízo.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, defendendo que suas manifestações perante os órgãos correcionais configuraram exercício regular do direito constitucional de petição, inexistindo excesso ou imputação dolosa apta a ensejar responsabilização civil.

Alega ausência de nexo causal entre sua conduta e eventual dano moral, bem como inexistência de prova de repercussão concreta das representações formuladas.

Ao final, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões (id 25985401), pugnandp pelo desprovimento dos recursos de apelação.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos interpostos, passando a proferir voto:

DA PRELIMINAR SUSCITADA POR

REJANE MOURA DE SÁ BASTOS E SILVA

Arguiu, a ora apelante, a inépcia da petição inicial, o que adianto que não merece acolhimento.

A peça vestibular descreveu de forma suficientemente clara os fatos atribuídos aos réus, delimitou a causa de pedir, indicou o nexo entre as representações formuladas e o suposto abalo à honra do autor, bem como formulou pedido indenizatório certo e determinado.

Nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil, a inépcia somente se configura nas hipóteses legalmente previstas, o que não ocorre na espécie. Eventual fragilidade probatória ou improcedência do pedido não se confunde com vício formal da inicial, de sorte que a narrativa permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer obstáculo ao exame do mérito, razão pela qual REJEITO a Preliminar.

DA PRELIMINAR SUSCITADA POR
RAUL DA SILVA MOREIRA NETO

Também não prospera a preliminar suscitada por Raul quanto à alegada falta de interesse processual.

O apelante sustenta que o autor teria demonstrado desinteresse na demanda ao deixar transcorrer prazos processuais sem manifestação, o que, a seu ver, deveria ter ensejado a extinção do feito sem resolução do mérito.

Todavia, o interesse processual se traduz na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, não se confundindo com eventual atraso na prática de atos processuais.

A hipótese aventada pelo recorrente, quando muito, poderia ser analisada sob o prisma do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, o que exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão, circunstância que não se verifica nos autos.

O simples descumprimento ou atraso no cumprimento de prazo, sem a observância do procedimento próprio para reconhecimento do abandono, não conduz automaticamente à extinção do processo nem afasta o interesse de agir.

A sentença, portanto, não incorreu em erro ao afastar tal alegação, razão pela qual REJEITO a Preliminar.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito, que é comum às duas apelações.

MÉRITO

A controvérsia reside em saber se as representações formuladas pelos apelantes perante órgãos correcionais, nas quais imputaram ao autor, magistrado do processo originário à época, a existência de suposto “conluio” envolvendo integrantes do Tribunal e escritório de advocacia, configuraram exercício regular do direito de petição ou se ultrapassaram os limites da licitude, ensejando responsabilidade civil por dano moral.

É incontroverso que o direito de petição constitui garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, sendo instrumento legítimo de provocação da atuação estatal, inclusive de órgãos de controle. Entretanto, tal prerrogativa não possui caráter absoluto.

O ordenamento jurídico, em seu art. 187 do Código Civil, estabelece que também comete ato ilícito aquele que, ao exercer um direito, excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo seu fim social.

A responsabilidade civil, portanto, não decorre da mera apresentação de representação disciplinar, mas do eventual abuso na forma e no conteúdo da imputação realizada.

No caso concreto, as manifestações atribuíram ao autor a prática de
“conluio”
, expressão que carrega gravíssimo conteúdo desabonador, pois implica suspeita de parcialidade, favorecimento indevido e comprometimento da função jurisdicional, tratando-se de imputação que atinge diretamente a honra objetiva e funcional de magistrado, cuja credibilidade constitui elemento essencial para o exercício da jurisdição.

Consta dos autos que houve apuração preliminar concluindo pela inexistência de
indícios
da irregularidade alegada, circunstância que, embora não configure por si só pressuposto automático da responsabilidade civil, revela a fragilidade da acusação formulada.

Sustentam os apelantes que não houve publicidade externa relevante nem repercussão midiática, o que afastaria a configuração do dano moral.

Todavia, a lesão aos direitos da personalidade não exige demonstração de ampla divulgação pública.

No âmbito da magistratura, a honra possui dimensão institucional, ou seja, a imputação de prática desonesta a julgador possui aptidão para produzir efeito multiplicador no ambiente forense, na vida pública e privada, irradiando desconfiança, alimentando suspeições e comprometendo a percepção de imparcialidade perante pares, advogados e jurisdicionados.

Ainda que o procedimento disciplinar tramite sob reserva formal, o simples fato de existir acusação grave contra magistrado já é suficiente para gerar abalo reputacional relevante.

Ora, não se trata de restringir o direito de crítica ou de provocar órgãos de controle, mas de reconhecer que acusações de extrema gravidade exigem lastro mínimo e prudência na formulação.

Nesse sentido, o julgado:

Apelação cível. Indenização por danos morais. Ofensas à honra pessoal e profissional de magistrado (a). Excesso configurado . Danos morais cabíveis. Quantum indenizatório. Manutenção. Recurso desprovido .Restando demonstrado nos autos a violação a direitos da personalidade, não se tratando de mero constrangimento ou aborrecimento, sobretudo quando atinge os mais íntimos sentimentos do magistrado (a), tentando violar inclusive, o direito de manter íntegro o seu nome profissional e de ter a tranquilidade e o equilíbrio psíquico necessários à função que exercem, é cabível indenização a título de danos morais.Mantém-se o valor da indenização a título de danos morais quando este se mostrar proporcional ao dano experimentado e abalizado no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7017017-74.2019 .822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 13/11/2023 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70170177420198220001, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 13/11/2023, Gabinete Des . Isaias Fonseca Moraes)

O exercício regular do direito de petição não autoriza imputações desprovidas de nenhum suporte consistente, sobretudo quando direcionadas à honra funcional de agente público investido em função jurisdicional.

Dessa forma, reconhecida a configuração do ato ilícito e do dano moral, passa-se ao exame do quantum indenizatório.

A sentença fixou a indenização em R$ 25.000,00 para cada réu, totalizando R$ 50.000,00.

Considerando que o dano decorre de um mesmo núcleo fático e que a repercussão lesiva é una, entendo mais adequado tratar a reparação como obrigação solidária.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica sem assumir caráter punitivo exacerbado.

À luz dessas diretrizes, entendo adequado reduzir o montante global para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixados solidariamente entre os réus, valor que se mostra suficiente para compensar o abalo à honra funcional do autor e sinalizar os limites do exercício do direito de petição, sem ensejar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer das apelações e dar-lhes parcial provimento, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de forma solidária entre os réus, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026